Tribunal: TJSP
Processo: 1006477-96.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação – Prestação de serviço e indenizatória - Relação de consumo – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica – Artigo 14, da Lei no 8078/90 – Débito do antigo locatário ou proprietário - Obrigação de natureza pessoal – exigências técnicas adequadamente cumpridas pela nova proprietária do bem imóvel – Demora injustificada no restabelecimento do fornecimento de

Ementa:
Apelação – Prestação de serviço e indenizatória - Relação de consumo – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica – Artigo 14, da Lei no 8078/90 – Débito do antigo locatário ou proprietário - Obrigação de natureza pessoal – exigências técnicas adequadamente cumpridas pela nova proprietária do bem imóvel – Demora injustificada no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica - Irregularidade verificada - Considerando-se a essencialidade do serviço de energia elétrica e a abrupta e injustificada interrupção no seu fornecimento, tem-se que o evento relatado transborda o mero aborrecimento do cotidiano, e é fonte de abalo moral – Adequação da verba indenizatória arbitrada – Sentença mantida.

Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação no. 1006477-96.2018.8.26.0032 Araçatuba - Voto no. 41499 - CSA
Registro: 2020.0000761011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006477-
96.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelada SILVANA APARECIDA DUQUINI
ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação no. 1006477-96.2018.8.26.0032 Araçatuba - Voto no. 41499 - CSA
VOTO No: 41499
APEL. No: 1006477-96.2018.8.26.0032
COMARCA: Araçatuba
JUIZ 1a INST.: Adriana Moscardi Maddi Fantini
APTE.: Companhia Paulista de Força e Luz
APDA.: Silvana Aparecida Duquini Almeida
Apelação Prestação de serviço e indenizatória - Relação de
consumo Responsabilidade objetiva da concessionária de energia
elétrica Artigo 14, da Lei no 8078/90 Débito do antigo locatário
ou proprietário - Obrigação de natureza pessoal exigências
técnicas adequadamente cumpridas pela nova proprietária do bem
imóvel

Demora
injustificada
no
restabelecimento
do
fornecimento de energia elétrica - Irregularidade verificada -
Considerando-se a essencialidade do serviço de energia elétrica e a
abrupta e injustificada interrupção no seu fornecimento, tem-se
que o evento relatado transborda o mero aborrecimento do
cotidiano, e é fonte de abalo moral
Adequação da verba
indenizatória arbitrada Sentença mantida.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 146/154, de relatório adotado, que julgou parcialmente procedente
ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais, para
declarar a inexistência dos débitos incidentes sobre o bem imóvel, anteriores a sua
aquisição pela autora, em 30/08/17, condenar a ré a restituir a importância de R$
800,01 e pagar a indenização, a título de danos morais, no montante de R$
10.000,00, corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês, desde a citação. Em razão da sucumbência recíproca, as partes
litigantes foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em
15% sobre o valor da condenação, sendo 70% em favor da autora e 30% em favor da
ré.
Em suas razões recursais, a concessionária de energia elétrica
aduz que impugnou, adequadamente, os fatos narrados pela autora. Afirma, ainda,
que os atos da Administração Pública direta ou indireta são dotados de presunção de
veracidade e legitimidade. Alega que a negativa para o pedido de ligação de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação no. 1006477-96.2018.8.26.0032 Araçatuba - Voto no. 41499 - CSA
elétrica ocorreu por ausência de atendimento das normas técnicas e de segurança.
Sustenta que o valor arbitrado, a título de danos morais, é incompatível com a
natureza dos fatos e comporta redução. Postulou, por fim, a reforma da r. sentença
recorrida.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Não assiste razão à concessionária de energia elétrica.
Cumpre não olvidar que o Código do Consumidor cuidou de
dar proteção eficaz ao consumidor, adotando, como regra, no campo da prestação de
serviços, a responsabilidade objetiva do fornecedor, em caso de dano por defeito na
prestação do serviço (artigo 14, da Lei no 8.078/90).
Some-se, ainda, o preceito veiculado pelo artigo 6o, VIII, da lei
consumerista, que impõe à fornecedora do serviço o ônus de comprovar a
regularidade dos atos praticados.
Consoante se verifica dos autos, além de a concessionária de
energia elétrica não ter impugnado especificamente a alegação de indevida
supressão no fornecimento de energia o que, a teor do disposto no artigo 341, do
Novo Código de Processo Civil, implica na presunção de sua veracidade -, tampouco
logrou comprovar a legitimidade do ato, que, nos termos do artigo 6o, §3o, inciso II, da
Lei no 8987/95, somente tem cabimento em caso de inadimplemento do usuário.
De outra parte, a autora comprovou o cumprimento das
exigências técnicas e aprovação do projeto pela concessionária de energia elétrica,
em 7/2/18.
Contudo, a ré providenciou o restabelecimento de fornecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação no. 1006477-96.2018.8.26.0032 Araçatuba - Voto no. 41499 - CSA
da energia elétrica, somente, após a determinação judicial, sob pena de multa diária
de R$ 500,00 (fls. 58/59), em 11/5/18.
Além disso, a responsabilidade pelo adimplemento do débito
de fornecimento de energia elétrica é do usuário do serviço e não do locador ou do
proprietário do imóvel, porquanto não se trata de obrigação “propter rem”, mas de
natureza pessoal.
Nesse sentido, é o entendimento pacífico do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DE
TERCEIRO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO.
LOCATÁRIAS.
ILEGITIMIDADE.
1.
O
entendimento consolidado nesta Corte é de que "o débito, tanto
de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não
se caracterizando como obrigação de natureza propter rem"
(AgRg no REsp 1256305/SP, Rel. Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011,
DJe 19/09/2011) 2. A Primeira Turma do Superior Tribunal de
Justiça já entendeu que a responsabilidade do locatário para o
pagamento da tarifa de energia não o legitima a discutir perante
a concessionária a fruição do contrato respectivo (de
fornecimento de energia). Precedentes.
3. In casu, os agravantes, na condição de locatários, deixaram
de providenciar a mudança da titularidade do contrato do
serviço em comento (fornecimento de energia elétrica) e a
pendência de pagamento da(s) conta(s), ocorrida na fluência
da locação, ensejou o corte (de energia) da unidade.
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1105681/SP, Rel. Ministro GURGEL DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação no. 1006477-96.2018.8.26.0032 Araçatuba - Voto no. 41499 - CSA
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe
09/10/2018)
“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535,
II, DO CPC. COBRANÇA. ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO
DE
NATUREZA
PESSOAL.
PRAZO
PRESCRICIONAL
DECENAL. ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO CIVIL
(11.3.2003).
1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou
integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe
foi apresentada.
2. O art. 557 do CPC foi corretamente aplicado na hipótese sub
judice, porque a Corte estadual decidiu em conformidade com
seus precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que o débito de
energia elétrica é de natureza pessoal, não se caracterizando
como obrigação de natureza propter rem.
4. A Ação de cobrança dos débitos de energia elétrica,
referente ao período de setembro de 1995 a agosto de 1996,
foi ajuizada em 30.11.2005. Portanto incide a regra de
transição do art. 2.028 do CC, porque decorrido menos da
metade do prazo vintenário, quando da entrada em vigor do
novo Código Civil.
5. Conforme o entendimento do STJ, a ação de cobrança
prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de
1916, e em 10 (dez) anos, na vigência do Código Civil de 2002,
devendo o termo inicial do prazo ser contado da entrada em
vigor do novo Código Civil.
Precedentes: AgRg no AREsp 324.990/MS, Rel. Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/2/2016) e AgRg no
AREsp 815.431/RS, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação no. 1006477-96.2018.8.26.0032 Araçatuba - Voto no. 41499 - CSA
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 11/02/2016.
6. Recurso Especial não provido.”
(REsp 1579177/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/05/2016)
Na hipótese dos autos, os débitos que justificaram a demora no
restabelecimento do fornecimento de energia elétrica são de responsabilidade dos
antigos locatários ou proprietários, revelando-se, portanto, abusiva a negativa da
concessionária ao pleito de restabelecimento do serviço.
Destarte, falece, com efeito, dúvidas quanto à irregularidade do
ato praticado pela concessionária de energia elétrica.
Quanto à reparação extrapatrimonial perseguida, considerando-
se a essencialidade do serviço de energia elétrica e a injustificada demora no seu
fornecimento, tem-se que o evento relatado transborda o mero aborrecimento do
cotidiano, e é fonte de abalo moral.
O direito à honra pode ser compreendido, dentre outras
variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e decoro, além da
consideração e o respeito perante os semelhantes, independente de existir um
prejuízo material daí decorrente, certo e determinado, contrariamente ao invocado na
exceção levantada, pois é indiferente ao império do Direito ao relevar à reparação do
dano moral, apenas e tão somente, a prática do ato ilícito e não o virtual prejuízo que
terá importância na fixação da indenização que vier a ser acolhida como devida
finalmente.
A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria
(honra interna, honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos objetos
ou nos tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra externa, honra
objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem direito à integridade do
seu corpo e do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à indenidade do seu
amor-próprio (consciência do próprio valor mora e social, ou da própria dignidade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação no. 1006477-96.2018.8.26.0032 Araçatuba - Voto no. 41499 - CSA
decorro) e do seu patrimônio moral.
Cumpre esclarecer, ademais, que os danos morais aqui
apontados são daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja
existência se presume de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo,
dispensam a comprovação da dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo
“da natureza das coisas” que o sofrimento impingido era indiscutível.
No que pertine ao montante da verba indenizatória, cumpre
salientar que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano suscetível de fixação
pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente” (Pontes de Miranda)1. In
casu, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o quantum fixado deve ser
de valor hábil a incutir naquele que agiu incorretamente uma repercussão tal que
iniba a sua conduta antijurídica, impedindo a reiteração de seu ato, levando-se
sempre em conta a capacidade patrimonial do causador do dano e daquele que o
sofreu, com o escopo de não transformar também tal evento em enriquecimento sem
causa.
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em concreto
produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que a quantia
acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e educativa. É
dizer, deverá corresponder tanto à coerção para que o transgressor, punido, entenda
que é melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e,
ainda, propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido,
sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
Enfim, em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que se
revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, não se mostra
excessivo o valor arbitrado de R$ 10.000,00.
1 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação no. 1006477-96.2018.8.26.0032 Araçatuba - Voto no. 41499 - CSA
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR